Tribunal: TJMT
Processo: 1031881-23.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR MARIA PONCE FELIX - CPF: 897.312.981-34 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031881-23.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

EDIR MARIA PONCE FÉLIX

Recorrido:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO S.A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATO ORIGINAL APRESENTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.772,00 (dois mil setecentos e setenta e dois reais) bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez
trouxe aos autos documentos que comprovam a relação jurídica originária entre a parte Autora e a empresa VIA VAREJO S.A com a contratação do valor de R$ 2.840,65 em 05/12/2020, conforme contrato de venda financiada acostado no id nº 161369246 e devidamente assinado pelo consumidor.

3.

Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

4.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, com a declaração de inexistência do débito, por outro lado, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão indenizatória em razão da incidência da súmula 385 STJ.

5.
Ocorre que a empresa demandada comprovou a regularidade do apontamento registrado em nome da Autora ao comprovar a legitimidade do crédito e a cessão realizada, e a consumidora, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023